Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretensa substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da pandemia do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.